Tribunal: TJPA
Processo: 0808495-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808495-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0808495-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA

ADVOGADO: OSLY DA SILVA FERREIRA NETO,- OAB.ES N° 13.449.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: CAIO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. ART
144 DA
LEI ESTADUAL N° 5.887/95. PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a hipótese de prescrição suscitada.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado do Pará para a cobrança do crédito de R$ 166.375,00 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de multa de origem não tributária.

Primeiro, vejamos algumas peculiaridades do caso: a) Certidão de dívida ativa (CDA) Não Tributária, relativa a multa administrativa contida no AINF n° 336 de 05/06/2007- Processo Administrativo n° 12005/2007- SEMAS b) Demanda proposta em 10.4.2018; c) Fundamento legal da dívida: Lei Estadual n° 5.887 de 09 de maio de 1995- art. 115, 119, II; 120, III E 132, III, IV E V.

De início, forçoso referendar que não se trata de crédito tributário, eis que a multa por infração ambiental não é tributo. A espécie contempla crédito não tributário, igualmente exigível em sede de execução fiscal, com correspondente inscrição na dívida ativa, porém, dispondo de regras próprias quanto à sua constituição, já que de natureza diversa.

No caso em tela, o juízo
a quo
afastou o argumento da prescrição do crédito tendo em vista que “enquanto se discutia administrativamente o débito fiscal, o prazo prescricional estava suspenso” de modo que o direito de ação foi exercido dentro do lapso temporal de cinco anos, contado a partir da constituição definitiva.

No entanto, o fundamento legal da dívida é a Lei Estadual n/ 5.887 de 09 de maio de 1995, e de acordo com a mencionada lei,
as infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, de acordo com as normas previstas nesta.

No caso em análise, o processo administrativo seguiu todo o trâmite previsto na lei, cabendo ressaltar que a empresa ICOMAP apresentou defesa administrativa em abril de 2007 (id n° 9551586 - Pág. 10). Em fevereiro de 2009, o Secretário de Estado de Meio Ambiente aplicou a penalidade de multa simples de 55.000 UPF’S (id n° 3517843 - Pág. 83).

Em 19/03/09, consta protocolo da ICOMAP requerendo a cópia integral do processo administrativo. No entanto somente em 14/04/2011 fora interposto recurso administrativo em face da decisão supramencionada (id n° 3517844 - Pág. 4), o qual foi julgado pelo “não conhecimento” diante da sua intempestividade, em julho de 2015 (id n° 3517844 - Pág. 39).

De acordo com o art
144 da
Lei Estadual n° 5.887/95, no caso de vencido
nas instâncias administrativas, não interpondo recurso no prazo hábil, o infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da notificação do decisório final, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial.
Ou seja, após a notificação do infrator que ocorreu em março de 2009, este tinha 10 (dez) dias para recolher a multa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial. Outrossim, a partir deste momento a dívida estava constituída, sendo o
dies ad quem
para o ajuizamento da ação de execução fiscal em 2014, tornando prescrito o crédito que somente foi cobrado em 2017, como no caso em tela.

Sobre a prescrição, cabe ressaltar que em razão de se tratar de crédito não tributário, não se aplica as disposições contidas no art. 174 do CTN, tampouco do art. 205 do CC, mas sim o Decreto n° 20.910 de 1932, o qual prevê em seu art. 1° que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento a respeito do marco inicial da prescrição do crédito não tributário, que é o momento da lesão ao direito, consoante disposição legal, prevalecendo o princípio da
actio nata.

Destarte, de acordo com o julgado “em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. O termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida” que no caso em tela se deu após os 10 (dez) dias previsto no
Art. 144 da
Lei Estadual n° 5.887/95.

Recurso conhecido e provido para alterar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo ser reconhecida a prescrição do crédito cobrado.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICOMAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução Fiscal (processo n° 0803820-82.2018.8.14.0006).

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada pelo Estado do Pará para a cobrança do crédito de R$ 166.375,00 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais), a título de multas de origem não tributária.

Nos autos, a ICOMAP – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA apresentou exceção de pré- executividade (id n° 3517843 - Pág. 38), a qual foi rejeitada, conforme consta na decisão de id n° 3517844 - Pág. 57,
in verbis
:

“(...)Assim, não há de se falar em prescrição, pois, segundo o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com redação dada pela Lei Complementar nº 118, de 2005, o despacho do juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. Esse é o entendimento ostentado no seguinte julgado:

(...)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a interrupção do prazo prescricional retroage à data da propositura da ação, quando a demora é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário

(...)

Posto isso, REJEITO a presente exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Deixo de condenar o(s) executado(s) em honorários advocatícios por entender não serem cabíveis na espécie, eis que se trata de mero incidente do processo que, resolvido, não configura sucumbência. Intime-se a Fazenda para requerer o que lhe competir, devendo apresentar o calculo atualizado do debito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena do art. 40 da Lei 6.830/90.”

A decisão foi objeto de embargos de declaração (id n° 3517844 - Pág. 60), também rejeitados (id n° 3517844 - Pág. 72).

Inconformada, a ICOMAP – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS PARAENSE LTDA interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões aponta que o Juízo a quo entendeu que a data inicial para a contagem do prazo prescricional seria a inscrição do débito em dívida ativa e não o último dia em que seria possível a interposição do recurso administrativo. No entanto, afirma que o início do prazo prescricional não ocorre com a data da inscrição do débito em dívida ativa, mas sim com a constituição definitiva do crédito da Fazenda Pública.

Assevera que após a constituição definitiva do crédito da Fazenda Pública (tributário ou não tributário), o Estado possui o prazo fatal de 5 anos para praticar todos os atos necessários à cobrança judicial, qual seja: a inscrição do débito em dívida ativa e a propositura da execução fiscal.

Alega também que a jurisprudência do C. STJ é no sentido de que o início da prescrição não começa na data da inscrição do débito em dívida ativa, mas na data em que houver esgotado o prazo para interposição de recurso administrativo.

Suscita também que no presente caso, como reconhecido pelo próprio Estado do Pará, o último dia em que seria possível a interposição foi o dia 1.4.2009, motivo pelo qual esse é o dia que deve ser considerado como início para a contagem da prescrição.

Assim, ocorreu a prescrição originária, tendo em vista que a Administração demorou mais de 9 anos para inscrever o débito em dívida ativa e propor a execução fiscal.

Na sequência, aponta que o outro fundamento da defesa do Agravante na exceção de pré-executividade consistiu na ocorrência da prescrição intercorrente durante o processo administrativo, no entanto, o Juízo a quo deixou de apresentar qualquer julgamento em relação a esse fundamento, limitando-se a discorrer genericamente sobre a prescrição intercorrente na execução fiscal, o que sequer foi alegado pelo recorrente.

Assevera que a prova de que o processo administrativo permaneceu parado por mais de 5 anos sem qualquer movimento está cabalmente comprovada mediante prova documental inequívoca nos autos e que a legislação estadual é muito clara ao prescrever que, se o processo ficar parado por mais 3 anos, há a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição, ou, subsidiariamente, a anulação da r. decisão.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id n° 3765870).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Primeiro, vejamos algumas peculiaridades do caso: a) Certidão de dívida ativa (CDA) Não Tributária, relativa a multa administrativa contida no AINF n° 336 de 05/06/2007- Processo Administrativo n° 12005/2007- SEMAS b) Demanda proposta em 10.4.2018; c) Fundamento legal da dívida: Lei Estadual n° 5.887 de 09 de maio de 1995- art. 115, 119, II; 120, III E 132, III, IV E V.

De início, forçoso referendar que não se trata de crédito tributário, eis que a multa por infração ambiental não é tributo. A espécie contempla crédito não tributário, igualmente exigível em sede de execução fiscal, com correspondente inscrição na dívida ativa, porém, dispondo de regras próprias quanto à sua constituição, já que de natureza diversa. Assim dispõem o art. 2º, da lei nº 6.830/80 e o art. 39, da lei nº 4.320/64, alterado pelo Decreto-Lei n° 1.735, de 20 de dezembro de 1979,
in verbis
:

Art. 2º -
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou
não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.

§2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

Art. 39.
Os créditos da Fazenda Pública
, de natureza tributária ou
não tributária,
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(....)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Na sequência, cabe fazer uma breve diferenciação entre os institutos da prescrição e da decadência. O termo inicial da decadência coincide com o fato gerador, não cabendo confundir-se este fenômeno com a data da constituição definitiva do crédito, onde nasce sua exigibilidade, marco inicial da prescrição. A decadência transita entre o fato gerador e a constituição definitiva do crédito, seja ele tributário ou não, enquanto que a prescrição habita entre dita constituição e a propositura da ação, que visa à satisfação da obrigação. Em termos simples, a constituição do crédito contempla o marco final da decadência e o marco inicial da prescrição.

No caso em tela, o juízo
a quo
afastou o argumento da prescrição do crédito tendo em vista que “enquanto se discutia administrativamente o débito fiscal, o prazo prescricional estava suspenso” de modo que o direito de ação foi exercido dentro do lapso temporal de cinco anos, contado a partir da constituição definitiva.

No entanto, o fundamento legal da dívida é a Lei Estadual n/ 5.887 de 09 de maio de 1995, de modo que se faz necessário transcrever alguns artigos que dispõem sobre o processo administrativo:

Art. 136 –
As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos nesta Lei.

Art. 140 – O indiciado poderá oferecer defesa ou impugnação escrita ao auto de infração, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da ciência do mesmo, podendo produzir as provas que julgar necessárias.

Parágrafo Único – Em se tratando de transgressões que dependam de análises laboratoriais ou periciais para completa elucidação dos fatos, o prazo a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser dilatado em até mais 15 dias, mediante despacho fundamentado do titular do órgão ambiental.

Art. 141 – Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o processo será julgado pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente no prazo de até 20 (vinte) dias, sendo que tanto a defesa quanto a impugnação, bem como o Recurso para o Conselho Estadual de Meio Ambiente, de que trata o artigo 143 desta Lei terão efeito suspensivo.

Art. 143 – Da decisão do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, caberá recurso ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da decisão.

Parágrafo Único – Se provido o recurso, o produto da multa recolhida será devolvido, considerando-se o valor da UFEPA na data da devolução.

Art. 144 –
Vencido nas instâncias administrativas, ou na hipótese de revelia, não interpondo recurso no prazo hábil, o infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da notificação do decisório final, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial.

§ 1° – O não recolhimento da multa neste prazo importará no acréscimo moratório de 1% (hum por cento) ao dia, calculado cumulativamente, sobre o valor do débito.

§ 2° – A inscrição em dívida ativa, em livro próprio, a extração da respectiva certidão e a remessa dessa para cobrança judicial, será feita por servidor, expressamente designado pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, no dia seguinte ao vencimento do prazo fixado no caput deste artigo, sob pena de responsabilidade, funcional, administrativa e penal.

§ 3° – A inscrição em dívida ativa implicará no imediato ajuizamento da Execução Fiscal.

Art. 145 – A dívida ativa será cobrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual, nos termos do art. 188 da Constituição Federal.

Art. 146 – Encerrado o processo, o órgão ambiental, no prazo de 5 (cinco) dias, fará publicar na imprensa oficial e nos jornais de maior circulação, bem como providenciará a afixação no quadro de avisos de nota resumida da decisão, contendo o nome do infrator, descrição da infração e dispositivo legal ou regulamentar infringido, identificação da penalidade e valor da multa, quando for o caso.

Outrossim, conforme consta supra,
as infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, de acordo com as normas
contidas na Lei Estadual n/ 5.887 de 09 de maio de 1995.

No caso em análise, o processo administrativo seguiu todo o trâmite acima exposto, cabendo ressaltar que a empresa ICOMAP apresentou defesa administrativa em abril de 2007 (id n° 9551586 - Pág. 10). Em fevereiro de 2009, o Secretário de Estado de Meio Ambiente aplicou a penalidade de multa simples de 55.000 UPF’S (id n° 3517843 - Pág. 83).

Em 19/03/09, consta protocolo da ICOMAP requerendo a cópia integral do processo administrativo. No entanto somente em 14/04/2011 fora interposto recurso administrativo em face da decisão supramencionada (id n° 3517844 - Pág. 4), o qual foi julgado pelo “não conhecimento” diante da sua intempestividade, em julho de 2015 (id n° 3517844 - Pág. 39).

Pois bem. De acordo com o supra colacionado art
144 da
Lei Estadual n° 5.887/95, no caso de vencido
nas instâncias administrativas, não interpondo recurso no prazo hábil, o infrator deverá recolher a multa, dentro do prazo de 10 (dez) dias, contado da notificação do decisório final, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial.
Ou seja, após a notificação do infrator que ocorreu em março de 2009, este tinha 10 (dez) dias para recolher a multa, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e imediata cobrança judicial. Outrossim, a partir deste momento a dívida estava constituída, sendo o
dies ad quem
para o ajuizamento da ação de execução fiscal em 2014, tornando prescrito o crédito que somente foi cobrado em 2017, como foi o caso em tela.

Esta situação inclusive é mencionada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, na manifestação de id n°
3517844 - Pág. 16,
in verbis:

“(...)Analisando os pressupostos de admissibilidade recursal verificamos quanto ao prazo legal para a interposição de recurso que o presente recurso está INTEMPESTIVO. No que tange ao pressuposto recursal objetivo o recorrente foi notificado devidamente solicitando cópia Integral dos autos na data 19/03/2009 a qual recebeu na data de 20/03/2009 como atesta às fls 38 dos autos, todavia, não apresentou recurso em tempo hábil nos termos do art. 143 da Lei 5887l1995(...)

Sobre a prescrição, cabe ressaltar que em razão de se tratar de crédito não tributário, não se aplica as disposições contidas no art. 174 do CTN, tampouco do art. 205 do CC, mas sim o Decreto n° 20.910 de 1932, o qual prevê em seu art. 1° que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por fim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, sedimentou entendimento a respeito do marco inicial da prescrição do crédito não tributário, que é o momento da lesão ao direito, consoante disposição legal, prevalecendo o princípio da
actio nata, vejamos
:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873/99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. 1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a "queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem" (fl. 28). 2.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional. 3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido. 4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente
.
A recorrente defende que o termo a quo é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração. 5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado. 6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito. 7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois
o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida
. 8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08/2008. (RESP 200900441413, CASTRO MEIRA, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:08/02/2010.)

Destarte, de acordo com o julgado supramencionado “em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. O termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida” que no caso em tela se deu após os 10 (dez) dias previsto no
Art. 144 da
Lei Estadual n° 5.887/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para alterar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, devendo ser reconhecida a prescrição do crédito cobrado.

É o voto.

Belém, 12 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2021